Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA/DF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa da parte recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, bem como a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, não havendo nos autos elementos que a infirmem.
4. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal possui efeitos ex nunc, não afastando a condenação anterior ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
5. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal e eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
6. A parte recorrente, embora integrante da Administração Direta, era representada por sindicato diverso (SINDSAÚDE/DF), o que afasta sua legitimidade ativa, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente.
Tese de julgamento: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 8o, II e III; CPC, arts. 99, §§2o e 3o; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015278, 0718178-61.2022.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, p. 14/07/2025.